Tribunal: STF
Processo: ARE 1343804
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Filiação partidária não comprovada. Registro de candidatura indeferido. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.



    1. In casu, o acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo assentado, de forma clara e fundamentada, que a ausência de elementos idôneos para a comprovação da filiação partidária não poderia ser revista em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF.



    2. Ademais, a alegada ofensa aos direitos políticos fundamentais assegurados no texto constitucional, caso existisse, seria meramente reflexa, haja vista que o instituto da filiação partidária tem sua disciplina na Lei nº 9.096/95 e em outras normas de natureza infraconstitucional.



    3. A oposição de embargos de forma dissociada das suas hipóteses de cabimento, mediante reforço e reiteração de alegações anteriormente deduzidas nos autos, reveste-se de caráter protelatório, razão pela qual impõe-se a aplicação da multa em valor equivalente a um salário-mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do CE.



    4. Embargos de declaração rejeitados e considerados protelatórios, com aplicação de multa.